Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000156-11.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMBUCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMBUCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA – ME contra decisão de ID 37547541 que negou provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do embargante e do DISTRITO FEDERAL. Nesta sede, o embargante alega haver omissão no julgado ante a ausência de arbitramento de honorários advocatícios. Afirma que a decisão embargada, ao negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, manteve a sentença recorrida a qual, contudo, deixou de arbitrar honorários em seu favor. Defende que, embora o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, o autor da ação figura como parte vencida, devendo ser condenado em honorários de sucumbência. (ID 37842244.) É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, §2o, do CPC, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal. A esse respeito, necessário identificar qual o interesse que o recorrente pretende ver protegido com o recurso, assim como eventual utilidade em proporcionar ao recorrente situação jurídica mais favorável. DO CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO E TERRITÓRIOS ajuizou Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de CAMBUCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA – ME, ora embargante, e do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o Ministério Público pediu a) a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) firmado entre os requeridos e b) a condenação da primeira requerida a recolher a dívida no valor resultante da diferença do ICMS apurada pelo regime normal da apuração e o que deixou de pagar com a instituição do TARE. Por meio da sentença, considerando a constitucionalidade da legislação relativa a remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão da TARE (Lei Distrital no 4.732/2011), afirmada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, deixando de arbitrar honorários de sucumbência. (ID 8729448.) A decisão embargada (ID 37547541), com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV e V, do CPC, negou provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida. Ao que se insurge o embargante, alegando omissão no julgado ante a ausência de arbitramento de honorários advocatícios. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. No caso dos autos, contudo, a pretensão formulada pela parte, acolhimento dos embargos para arbitramento de honorários, não pode ser obtida em sede de ação civil pública, falecendo a parte de interesse recursal. Isso porque, nos termos do Art. 18 da LACP, não haverá condenação da parte autora, em ação civil pública, aos honorários de advogado ou nas custas processuais. Confira-se: “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” – g.n. Ou seja, conforme declara o art. 18 da Lei no 7.347/85, nos autos da Ação Civil Pública não há condenação da parte autora em honorários advocatícios, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo indevido imputar ao Ministério Público autor a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, compreendendo as custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas. Sobre o tema: “(...) Quis o legislador, no art. 18 da Lei 7.347/85, evitar que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação coletiva constituísse obstáculo à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, na hipótese de improcedência, a sua condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé. 1.2. A referida norma não se fez alterada pelo CPC de 2015, que, assim, remanesce a disciplinar, modo genérico, os ônus de sucumbência, sem invadir o regime especial de custas, despesas processuais e honorários definido na lei especial a regular o microssistema coletivo. 1.3. Escorreita a conclusão do Tribunal local ao reconhecer que, mesmo sob a vigência do CPC de 2015, em sede de ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/85. (...)”. (REsp n. 1.870.471/DF, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 23/6/2022.) – g.n. Portanto, descabida a pretensão do embargante ao requerer, nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público a sua condenação em honorários advocatícios quando inexistente má-fé. Disso decorre que a irresignação formulada nos embargos de declaração não pode conferir à parte situação processual melhor do que aquela estabelecida pela decisão recorrida, estando ausente interesse recursal da parte. Desta feita, o recurso não preenche os pressupostos recursais indispensáveis para que possa ser admitido. Cumpre anotar, enfim, que o artigo 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos porque manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2022 12:47:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador